Tribunal: TJDFT
Processo: 0729012-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECUSAL DEFERIDA. CIRURGIA DE FECHAMENTO PERCUTÂNEO VIA ENDOVASCULAR DE FORAME OVAL PATENTE NO SUS. EMERGÊNCIA CONSTATADA. RESERVA DO POSSÍVEL. OBRIGAÇÃO ESTATAL. ASTREINTES. SUBSTITUIÇAÇO POR SEQUESTRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A vida, como bem maior de todo ser humano, na sociedade moderna brasileira está associada à dignidade humana erigida a valor constitucional supremo, que informa a aplicação da ordem normativa constitucional e infraconstitucional; mormente, o sistema de direitos fundamentais.
2. Imprescindível o encargo do Ente Distrital, sendo dever estatal seu fornecimento imediato, especialmente quando se revela a única alternativa viável à superação de sintoma grave do autor.
3. A determinação judicial apenas traduz a busca do cumprimento de um direito posto, permitindo a efetividade da prestação do serviço de saúde de forma satisfatória e eficiente, e o cumprimento dos ditames principiológicos garantidos na Lei Orgânica e na Carta Magna.
4. Em relação aos limites orçamentários aos quais está vinculada a ora recorrente, saliente-se que o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais.
5. A fixação da incidência de multa diária acaso haja inadimplemento possui a finalidade preventiva de desencorajar a inércia estatal, na medida em que o não cumprimento da medida judicial no tempo devido gera um gravame na esfera patrimonial do ente público. O sequestro de verbas públicas, por outro lado, é instituto excepcional para os casos de continuada e grave omissão estatal, que deve incidir subsidiariamente às medidas cautelares e consiste na captação dos recursos públicos diretamente da fonte, a fim de se cumprir determinação judicial urgente.
6. Recurso conhecido e desprovido.